Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709131-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AIDA MARIA CUEVA IMPETRANTE: DANIELE SILVA DA SILVA GONZALEZ, EDUARDO XAVIER LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDUARDO XAVIER LEMOS em favor de AIDA MARIA CUEVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a medida cautelar de afastamento do lar onde a paciente reside com seus genitores. Relata que a paciente morou no exterior por um período, em razão do cargo público que exerce e, ao regressar em meados de 2024, passou a residir com seus genitores, que já são idosos, prestando assistência material e emocional a seu pai, em especial, que já está em idade avançada, levando-o a consultas e exames e assumindo a responsabilidade pelo pagamento das despesas pessoais e domésticas. Aduz que a paciente, na retomada à convivência com seus genitores, percebeu que sua mãe vinha negligenciando questões de saúde sérias do marido, bem como vinha distribuindo o dinheiro dele para os demais filhos, sem consulta-lo, mencionando situações específicas que levou a paciente a registrar ocorrência policial contra a mãe. Assevera que a genitora da paciente compareceu à delegacia, acompanhada da outra filha Yara e da sobrinha Valéria e, juntas, inverteram os fatos e apontaram que a paciente é que estaria a arruinar o patrimônio do pai, questão que jamais foi confirmada nos autos e é contrária à documentação constante do caderno investigativo. Explana que, naquela ocasião, a mãe da paciente alegou estar sofrendo violência psicológica por parte da filha e requereu medida de afastamento do lar, mas desejou não representar nem requerer apuração criminal dos fatos. Narra que, primeiramente, o feito foi encaminhado ao juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que negou a medida protetiva por total ausência de fundamento do pedido e, em seguida, declinou da competência para uma das varas criminais da mesma circunscrição judiciária, sendo o processo distribuído para o juízo ora apontado como coator. Salienta que, sem qualquer nova prova sobre os fatos, o juiz deferiu o pedido formulado pela genitora da paciente, encampando a manifestação do Ministério Público, em peça desarrazoada e distanciada da realidade dos fatos, ignorando a peculiaridade de que a paciente também é idosa e, portanto, vulnerável, além de ser a única pessoa próxima, ativa e responsável pelo tratamento médico do pai. Sustenta que a decisão é teratológica, contrária à lei e expõe a paciente, idosa, à situação de despejo, sem possibilidade de se manifestar previamente nos autos, conforme assegura o art. 282, § 3o, do CPC, e nem de juntar seus pertences da residência onde vive, sob pena de prisão preventiva e, ademais, impede a filha de conviver com o pai, o qual em nenhum momento foi chamado aos autos para se manifestar e evidenciar sua excelente relação com a paciente. Acrescenta, em relação aos fatos em si, que a dinâmica disfuncional da família deve ser debatida em outra esfera que não a criminal, o que foi perfeitamente compreendido pelo Juízo da Violência Doméstica e ignorado pela autoridade coatora. Argumenta, em reforço da tese, que não há prova de má gestão ou dilapidação do patrimônio por parte da paciente, muito menos violência patrimonial; pelo contrário, ela presta auxílio material há muitos anos, como demostram as provas juntadas aos autos, além de ser a responsável pela logística dos cuidados médicos e da casa, organizando os medicamentos, o orçamento familiar, as compras e a comida, preparando refeições saudáveis para a família, uma vez que não contam com apoio de profissionais em casa. Ressalta que não há qualquer indício da prática de crime, tanto que a genitora não quis representar contra a paciente, o que também é confirmado pela decisão da Vara de Violência Doméstica, que negou a medida protetiva por total ausência dos requisitos legal. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que sejam cassados todos os efeitos da medida cautelar expedida pelo juízo criminal, confirmando-a no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. Com efeito, a versão apresentada pelo impetrante destoa completamente dos fatos apresentados pela mãe da genitora e das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial (ID 226425406 dos autos de origem), registrando situações de maus tratos e violência psicológica pela paciente em relação à mãe, e apropriação da renda do casal. A incongruência entre o narrado na peça inicial e os elementos de prova colhidos nos autos principais – Processo n. 0715936-33.2025.8.07.0016 basta para afastar o requisito da fumaça do bom direito, devido à impossibilidade de se instaurar o contraditório na via estreita do writ. Verifico, ademais, que a decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília não se imiscuiu no mérito da questão, limitando-se a vislumbrar que o contexto dos autos não evidenciava situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, a atrair a incidência da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, a competência daquele juízo (ID 69724358 destes autos). Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou teratologia no ato de deferimento da medida de afastamento do lar pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília contra a paciente, pois devidamente fundamentada nos elementos de prova indiciários e no art. 43 do Estatuto do Idoso c/c art. 319, II do Código de Processo Penal. Frise-se que, embora a paciente, aos 61 anos de idade, seja também considerada idosa, seus pais encontram-se em situação de maior vulnerabilidade, por já terem passado dos 80 anos de idade. Não bastasse, os fatos narrados são graves e apontam para, além da suposta violência psicológica contra a mãe, exposição dos pais a perigo e apropriação de rendimento do genitor, evidenciando a urgência da medida. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 16:52:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator